Tribunal: TJSP
Processo: 1016336-81.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Perda total da capacidade laborativa em decorrência de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Perda total da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença mantida.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu o dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Mantido.

CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM SALÁRIOS. Recebimento dos valores retroativos relativos a período em que a segurada exerceu atividade remunerada. Possibilidade. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos recursos repetitivos

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário parcialmente provido. Apelo autoral improvido.